Tribunal: STF
Processo: RE 84350
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-04
Data de publicação: 1976-06-04

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL, E DEVIDA, SEJA POR VIA DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA, SEJA POR APLICAÇÃO ANALOGICA (CTN, ART. 108, I). QUANDO PREVISTA EM LEI PARA O CASO EM QUE O CONTRIBUINTE, AO INVÉS DE PAGAR PARA REPETIR, DEPOSITA PARA DISCUTIR. OS JUROS MORATÓRIOS NA RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO FISCAL CONTAM-SE A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DEFINITIVA QUE A DETERMINAR (CTN, ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO). HONORÁRIOS DE ADVOGADO FIXADOS DE ACORDO COM A LEI PROCESSUAL (ART. 22, PAR. 3, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.